Tribunal: TJPA
Processo: 0851320-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851320-35.2018.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX-NUNC. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO.

DEFERIDA EM SEDE RECURSAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA CONVICÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A concessão dos benefícios da justiça gratuita neste momento processual se encontra adstrita ao recurso ora analisado, tendo em vista que após indeferimento da benesse pelo Juízo Singular, não fora protocolado qualquer recurso cabível

nesse sentido, o que por certo implica em sua preclusão, não havendo possibilidade de alterar a decisão no que se refere a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, como requer o apelante.
II-

O autor/apelante trouxe aos autos comprovante de rendimento, que para tanto indica sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários, de modo que, embora o imóvel objeto do presente litígio tenha valor alto, não pode ser óbice, neste momento processual para a concessão da benesse, motivo pelo qual concedo os benefícios da justiça gratuita a apelante em sede recursal, não podendo, repiso, tal benefício ser estendido a ação objeto do presente recurso, tendo em vista seus efeitos

ex-nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
III
-
Sendo o Juiz destinatário da prova, a quem compete exercer a valoração e suficiência destas, deve decidir quais são ou não relevantes à formação de sua convicção.
No caso dos autos verifico que os documentos juntados aos autos por ambas as partes são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de depoimento pessoal ou quaisquer outras provas

IV-

O autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de que detém a posse do imóvel, havendo nos autos comprovação de que vendeu o bem a apelada e, embora alegue que o fez para não perde-lo para justiça, tal alegação não pode ser levada em consideração, na medida em que não houve qualquer mácula no negócio entabulado, bem como não houve comprovação de ausência de pagamento, estando o bem em seu nome, conforme prova nos autos; ressaltando que qualquer inconformismo nesse sentido, deve a parte intentar ação adequada.
V-
Outrossim, é cediço que o apelante cumpriu prisão por 09 anos, tendo sua condenação acontecido em 15/10/2001, o que indica a impossibilidade de que este tenha tido a posse mansa e pacífica pelo período ininterrupto de 17 anos, como alega, o que permite afirmar que além de não comprovar a posse, suas alegações não são aptas a comprovar que não estava no bem de forma precária, se dando através de um comodato verbal, daí porque a notificação de desocupação do bem.
VI-
Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida nos autos de
INTERDITO

PROIBITÓRIO
, movida em desfavor
ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Versa a inicial que o Requerente ora possuidor, transferiu o Domínio para sua irmã ora Requerida, do imóvel objeto do litígio,

com o único intuito de salvaguardar o mesmo, em razão à época estar enfrentando problemas com a justiça, ficar preso por 09(NOVE) meses na cidade de Fortaleza/CE.

Sustenta que mantem a posse mansa e pacífica há 17 (DEZESSETE) anos, após a mencionada transferência, continuando o Requerente no imóvel, promovendo a manutenção do mesmo, cumprindo assim os requisitos para concessão do Interdito Proibitório de acordo com o comando legal.

Ocorre que, a partir de Janeiro o Requerente começou a sofrer constantes ameaças em sua posse por parte da Requerida, que deseja-lhe tomar o imóvel a qualquer custo, fato este desencadeados por divergências de ordem familiar, tendo recebido uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (doc. 03) requerendo que o mesmo proceda a desocupação do referido imóvel no prazo de 45 dias.

Desse modo, requereu a procedência da ação.

A justiça gratuita e pedido de tutela antecipada foram indeferidas.

Contestação ID Num. Num. 13156829.

Réplica à Contestação Num. 13156838.

Ao sentenciar o feito o magistrado assim dispôs:

" (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa. Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.”

Inconformado com a decisão
HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
interpôs o presente alegando a impossibilidade de condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais e necessidade da concessão da assistência judiciária ao apelante.

Alega ainda, necessidade de dilação probatória, na medida em que foi indeferido o pedido de depoimento pessoal. Além do mais, procurava-se comprovar, com a produção da prova em liça (oitiva pessoal de partes e testemunhas), que a parte Apelada estava FALTANDO COM A VERDADE em sua tese de defesa formulada na peça Contestatória, pois nunca pagou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a aquisição da casa objeto da lide, e nunca apresentou no processo documento comprobatório desta transação bancário.

Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos.

Aduz falta de boa-fé da apelada e necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a apelante faltou diversas vezes com a verdade.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.

Num. 13156881.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido constante da exordial, por entender que não houve comprovação de posse.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

No que se refere ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, tenho por bem afirmar que sua concessão neste momento processual se encontra adstrita ao recurso ora analisado, tendo em vista que após indeferimento da benesse pelo Juízo Singular, não fora protocolado qualquer recurso cabível

nesse sentido, o que por certo implica em sua preclusão, não havendo possibilidade de alterar a decisão no que se refere a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, como requer o apelante.

Nesses termos, analisando os autos observo

que o autor/apelante trouxe aos autos comprovante de rendimento, que para tanto indica sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários, de modo que, embora o imóvel objeto do presente litígio tenha valor alto, não pode ser óbice, neste momento processual para a concessão da benesse, motivo pelo qual concedo os benefícios da justiça gratuita a apelante em sede recursal, não podendo, repiso, tal benefício ser estendido a ação objeto do presente recurso, tendo em vista seus efeitos

ex-nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

CERCEAMENTO DE DEFESA:

Quanto a alegada nulidade, tendo em

vista necessidade de dilação probatória, na medida em que foi indeferido o pedido de depoimento pessoal, observa-se que
sendo o Juiz destinatário da prova, a quem compete exercer a valoração e suficiência destas, deve decidir quais são ou não relevantes à formação de sua convicção.

Nesse sentido:

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR FORÇA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – NEGÓCIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPROVADO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA – IMISSÃO DEVIDA – TAXA DE FRUIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Estando o feito apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 330, I, do CPC, tendo o magistrado considerado não haver necessidade de produção de prova testemunhal, não há, em tal situação, que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser afastada a preliminar de nulidade da sentença aventada pela parte. A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta. Presentes esses requisitos, julga-se procedente o pedido de imissão na posse sendo, inclusve, devido o pagamento de taxa de fruição, cujo termo inicial se dá a partir da data do término do prazo para a desocupação voluntária após a notificação extrajudicial.
Data do Julgamento
: 04/05/2016.
Data da Publicação
: 12/05/2016.
Classe/Assunto
: Apelação / Imissão.
Órgão Julgador
: 4ª Câmara Cível.
Relator(a)
: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte.

No caso dos autos verifico que os documentos juntados aos autos por ambas as partes são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de depoimento pessoal ou quaisquer outras provas.

Desse modo rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Analisando os autos, entendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia detiver a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação.

Os artigos 561 e 567 do CPC, assim dispõem:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado
proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Com efeito, observa-se que apenas aquele que detém a posse de um bem e que tenha motivos para acreditar que essa posse será atrapalhada por outra pessoa pode propor uma ação de
interdito

proibitório
, a fim de que o responsável pela ameaça receba um mandato
proibitório
que o impeça de concretizá-la.

Ora, o autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de que detém a posse do imóvel, havendo nos autos comprovação de que vendeu o bem a apelada e , embora alegue que o fez para não perde-lo para justiça, tal alegação não pode ser levada em consideração, na medida em que não houve qualquer mácula no negócio entabulado, bem como não houve comprovação de ausência de pagamento, estando o bem em seu nome, conforme prova nos autos; ressaltando que qualquer inconformismo nesse sentido, deve a parte intentar ação adequada.

Outrossim, é cediço que o apelante cumpriu prisão por 09 anos, tendo sua condenação acontecido em 15/10/2001, o que indica a impossibilidade de que este tenha tido a posse mansa e pacífica pelo período ininterrupto de 17 anos, como alega, o que permite afirmar que além de não comprovar a posse, suas alegações não são aptas a comprovar que não estava no bem de forma precária, se dando através de um comodato verbal, daí porque a notificação de desocupação do bem.

Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido.

É o voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025